Tribunal: TJDFT
Processo: 0750378-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750378-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: LORENA SILVA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTAO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSULTA AO NATJUS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. MEDIDAS DISPENSÁVEIS. MÉRITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA POR FALTA DE PREVISÃO NO ROL DOS PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RELATÓRIO MÉDICO A ATESTAR A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. MEDIDA PROPORCIONAL À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI 14.454/2022. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CRITÉRIOS DEFINIDORES DA ESTIMATIVA DEVIDAMENTE SOPESADOS. I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). II. Prescindível a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se a finalidade da diligência se limitaria à constatação da inclusão de determinado procedimento no rol de cobertura obrigatória (informações acessíveis no sítio eletrônico da autarquia federal). III. O indeferimento de consulta ao NATJUS (medida facultativa ao julgador) não constitui cerceamento de defesa quando o acervo probatório produzido (prova documental) é suficiente para o deslinde da questão controvertida. IV. O contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (celebrado em 2003) não se submete à legislação consumerista (Súmula 608 STJ), entretanto, deve observância ao princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, positivados, respectivamente, nos artigos 421 e 422 do Código Civil. V. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer os critérios à cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, determinando a autorização de cobertura na hipótese em que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. VI. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que as operadoras de planos de saúde não têm permissão para excluir tratamentos essenciais à saúde do segurado, isto é, embora o plano possa estabelecer limites nas doenças cobertas, não pode restringir os procedimentos, exames e técnicas necessários para o tratamento das enfermidades incluídas na lista de cobertura (AgInt no AREsp 901.638/DF). VII. Evidenciada a imprescindibilidade do tratamento prescrito pelo médico assistente e a ineficácia do tratamento convencional preconizado pelo plano de saúde para o caso clínico da paciente, exsurge fora de proporção a recusa à cobertura do procedimento, até porque a autonomia da vontade não pode sobrepujar os valores da boa-fé e função social dos contratos de plano de saúde (Código Civil, artigo 421), atrelados que estão à dignidade (e saúde) da paciente. VIII. É devida a reparação por danos extrapatrimoniais quando situação fática extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). IX. Os critérios definidores da estimativa dos danos extrapatrimoniais, quais sejam o grau de culpa, a condição socioeconômica das partes e a razoabilidade e proporcionalidade do dano foram acertadamente sopesados, sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso. X. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 2o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade. XI. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do CPC, afirmando cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de provas; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; ao revés, defende que considerar a taxatividade do rol é fundamental para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual. Aduz que qualquer superação da taxatividade há de ser comprovada, o que não teria ocorrido no presente caso; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação da parte recorrida, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo qualquer nulidade; e) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, argumentando que não há falar em ato ilícito, tampouco em dever de indenizar. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D ́ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 355 do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz é o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios (a)típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos. No caso concreto, desponta a suficiência da prova documental à formação do convencimento.” (id 61488438). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 807.848/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012